Tribunal: TJDFT
Processo: 0766864-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADE. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INSCRIÇÃO DO DISCENTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Danos morais. Agravação da indenização em razão do uso de documento falso. O embargante postula a majoração da indenização alegando gravidade em razão de, no contrato de prestação de serviços, ter sido usado documento falso para instruir execução cível. Tal fato, entretanto, não é suficiente, por si, para afetar direitos da personalidade, exigência para caracterizar o dano moral. Quando muito pode apontar litigância de má-fé, a ser aferida no juízo onde se deu a execução, com a respectiva sanção processual. Ausente, pois, omissão, obscuridade ou contradição.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.